Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706899-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA CLERMON SANTO DE MELO DESPACHO Ao agravante, para informar o endereço atualizado da parte agravada. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 13:44:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora